Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-79.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004404-79.2018.8.14.0105

APELANTE: FABIO JUNIOR SANTOS DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL 0004404-79.2018.8.14.0105

APELANTE:
FÁBIO JÚNIOR SANTOS DE ABREU

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

FURTO. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME APLICADO DESPROPORCIONAL AO CASO EM ANÁLISE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar provimento parcial ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto por
FÁBIO JÚNIOR SANTOS DE ABREU
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput e art. 155, §4º, inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (furto simples e qualificado praticado em continuidade delitiva).

Noticia a peça acusatória que no dia 27 de outubro de 2018, na Rua Constantino Neri, cidade de Concórdia do Pará, o acusado/apelante subtraiu para si 01 (um) ventilador da marca Britânia Mega Turbo, de propriedade da vítima Joaquem Alves da Silva, e 01 (um) aparelho celular da marca LG, modelo K4, pertencente a vítima Vanessa Nascimento dos Santos.

Segundo a denúncia, a vítima Joaquem se encontrava no comércio, quando o acusado apareceu lhe oferecendo o ventilador mencionado. Na ocasião, a vítima achou o objeto parecido com o que possuía e constatou que se tratava do mesmo ventilador, tendo o acusado devolvido o objeto ao proprietário.

Consta, ainda, que a vítima Vanessa afirmou que se encontrava em sua residência, quando notou que seu aparelho celular havia desaparecido. Posteriormente, tomou conhecimento de que o objeto havia sido recuperado por policiais militares que o haviam encontrado em poder do ora apelante.

O réu foi denunciado e condenado à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput e art. 155, §4º, inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (furto simples e qualificado praticado em continuidade delitiva).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É
o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime restou provada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 5073198 fl. 31 e 32) e Auto de Entrega do aparelho celular furtado.

A autoria pelos depoimentos extrajudiciais e judicias que apontam o apelante como autor dos fatos e pela própria confissão.

Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como ocorre no caso em análise.

Como muito bem salientou o Custos Legis as provas foram confirmadas pelos depoimentos policiais, confissão e palavra da vítima.

São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. O contexto probatório é elucidativo em apontar às rés as condutas de guardar substância entorpecente e objetos destinados à preparação, fabricação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Presença de dois filhos menores de uma das rés no local da apreensão das substâncias entorpecentes. Apreensão de identidade falsa. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.” (TJE/PA. 2020.01242339-72, 212.933, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que o magistrado excedeu em aplica-lo em inicial fechado, primeiro porque a pena final foi estipulada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que admite a aplicação do regime aberto (art. 33, §2º, alínea C, do CP).

Segundo, devido a própria fundamentação do art. 59 do CP realizada pelo magistrado
a quo
, que valoriza como desfavorável à conduta social e a personalidade que aponta como voltada para a prática de crimes contra o patrimônio e que é conhecido na localidade pela prática de crimes, mas aponto que os antecedentes criminais do apelante foram favoráveis (ID 5073210).

Aponto ainda, que o crime em análise é sem violência e grave ameaça (furto), além de que os objetos foram devolvidos às vítimas e o próprio apelante confessou a prática dos furtos.

Apesar da fundamentação do regime mais gravoso feita pelo magistrado

a quo
, a aplicação em fechado mostra-se desproporcional ao caso em análise e à pena aplicada.

O magistrado para aplicar o regime mais gravoso, fundamentou na conduta social e personalidade voltada para o crime, mais ao analisar os documentos acostados nos autos não encontro os antecedentes criminais do apelante, além de que o próprio magistrado valora os bons antecedentes.

Apesar da Súmula 719 do STF permitir a imposição do regime mais gravoso, desde que fundamentado idoneamente, o caso analisado não merece o rigorismo imposto, haja vista que o crime foi cometido sem violência, a preponderância das circunstancias judiciais favoráveis, a pena aplicada foi inferior a 04 anos, não ser reincidente, devolução dos bens às vítimas e a confissão do apelante, são suficientes para aplicar o regime aberto.

Em razão do exposto, modifico o regime de cumprimento da pena para o aberto, pelas razões já expostas e, condeno Fabio Junior Santos de Abreu à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput e art. 155, §4º, inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (furto simples e qualificado praticado em continuidade delitiva).

Converto a pena privativa de liberdade em 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem impostas pelo juízo da execução, haja vista que o apelante preenche os requisitos estabelecidos no Código Penal.

Isto posto, conheço do apelo e dou parcial provimento, apenas para que seja estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/09/2021